Tribunal: TJES
Processo: 5000846-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000846-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: LOURIVAL QUARTEZANI
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000846-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LOURIVAL QUARTEZANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão (Id. 5027852) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5001110-08.2020.8.08.0047) ajuizada por LOURIVAL QUARTEZANI, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante “
SUSPENDA, em 48 (quarenta e oito) horas, o nome e CPF de LOURIVAL QUARTEZANI de todos os cadastros de proteção ao crédito, por decorrência de dívidas relativas ao contrato de crédito rural nº 40/02490-3; bem como que SUSPENDA a cobrança da referida dívida até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Em suas razões recursais, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que teria agido no exercício regular de seu direito, pois, após o agravado realizar o depósito em 22.01.2018, foi efetuado o pagamento da parcela do contrato objeto da lide, porém o valor que sobrou na conta-corrente (R$ 1.525,43) não seria suficiente para pagar a última parcela no valor de R$ 1.713,19.

Alternativamente, requereu a redução das
astreintes
mediante a alegação de que o valor arbitrado “
não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo
”, destacando, ainda, que, “
caso a multa seja mantida, a parte recorrente terá até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em sua conta bancária, ensejando em enriquecimento ilícito, não tendo a multa atingido a sua finalidade pedagógica e punitiva
” (Id. 1013863, pp. 07).

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela provisória.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000846-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LOURIVAL QUARTEZANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão (Id. 5027852) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5001110-08.2020.8.08.0047) ajuizada por LOURIVAL QUARTEZANI, cujo
decisum
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante “
SUSPENDA, em 48 (quarenta e oito) horas, o nome e CPF de LOURIVAL QUARTEZANI de todos os cadastros de proteção ao crédito, por decorrência de dívidas relativas ao contrato de crédito rural nº 40/02490-3; bem como que SUSPENDA a cobrança da referida dívida até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

Em suas razões recursais, sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que teria agido no exercício regular de seu direito, pois, após o agravado realizar o depósito em 22.01.2018, foi efetuado o pagamento da parcela do contrato objeto da lide, porém o valor que sobrou na conta-corrente (R$ 1.525,43) não seria suficiente para pagar a última parcela no valor de R$ 1.713,19.

Alternativamente, requereu a redução das
astreintes
mediante a alegação de que o valor arbitrado “
não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sequer atende ao caráter educativo e punitivo
”, destacando, ainda, que, “
caso a multa seja mantida, a parte recorrente terá até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em sua conta bancária, ensejando em enriquecimento ilícito, não tendo a multa atingido a sua finalidade pedagógica e punitiva
” (Id. 1013863, pp. 07).

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, para indeferir a tutela provisória.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que o agravado fora negativado pela instituição bancária agravante em razão de suposto débito originário da Nota de Crédito Rural nº 40/02490-3, no valor de R$ 7.130,00
[1]
, a ser quitado em 05 (cinco) parcelas, com vencimentos em 23.01.2015, 23.01.2016, 23.01.2017, 23.01.2018 e 23.01.2019.

Nesse passo, noto que após os débitos de R$ 1.431,51 (23.01.2015), R$ 1.446,01 (23.01.2016), R$ 1.460,65 (23.01.2017) e R$ 1.482,90 (24.01.2018), a instituição bancária negativou o consumidor por suposto inadimplemento da última parcela, com vencimento em 23.01.2019, apontando, perante o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o débito de R$ 1.401,74, conforme Id. 5001119.

Destarte, atento aos requisitos da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito autoral, verifico que o valor remanescente na conta corrente do agravado após Janeiro/2018, a saber, R$ 1.525,43, seria, a princípio, seria mais do que suficiente para adimplir o débito referente à negativação sofrida, qual seja, R$ 1.401,74.

Sucede, contudo, que, analisando os extratos bancários colacionados pelo próprio consumidor no Id. 1128404, constato que em 10.10.2018 fora realizado débito de R$ 1.108,52 sobre o saldo remanescente de Janeiro/2018, aparentemente sem relação com o contrato objeto dos autos, sobrando, apenas, R$ 416,91 na conta bancária.

Desta forma, por não haver a comprovação de novo depósito pelo consumidor para disponibilizar em 23.01.2019 numerário suficiente à quitação do valor de R$ 1.401,74, revela-se, com as ressalvas afetas ao momento inaugural do processo originário, a inexistência da probabilidade da pretensão autoral e a aparente regularidade da negativação apontada pela instituição bancária perante o SPC.

Cumpre pontuar, ainda, que, a teor da compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é possível o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, sendo, para tanto, necessária a presença concomitante de ação judicial para contestar o débito; demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. (...) INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a

ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Frente à compreensão suso transcrita, observo que na hipótese resta ausente tanto a probabilidade da pretensão autoral, quanto o depósito ou a prestação de caução idônea referente ao débito que deveria ter sido operado na conta-corrente do agravado que gerou a sua inadimplência, circunstância que obstaculiza a determinação de abstenção da manutenção do consumidor em cadastro de inadimplentes em sede de antecipação de tutela.

Posto isto,
a teor da compreensão retromencionada,
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência antecipada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

[1]
R$ 6.990,00 (irrigação) + R$ 140,00 (assistência técnica).

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000846-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LOURIVAL QUARTEZANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DA PRETENSÃO AUTORAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

II.
Na hipótese, atentando-se aos requisitos da tutela provisória e à compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, sobressai-se a ausência da probabilidade da pretensão exordial, na medida em que inexiste comprovação de que em 23.01.2019, data de vencimento da última parcela, haveria na conta corrente do autor/agravado numerário suficiente para adimplir o débito de R$ 1.401,74 que ensejou na negativação sofrida.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.